Tribunal: TJPA
Processo: 0005965-14.2016.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005965-14.2016.8.14.0072

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GRACIELA KRAUSE SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA COM DECESSO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 138/STF. NULIDADE DO ATO. RESTABELECIMENTO DA JORNADA E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de condenação em danos morais, na qual servidora pública estadual, professora de Biologia, requer o restabelecimento de sua carga horária, reduzida em 2016 de 200 para 140 e 150 horas mensais, com repercussão remuneratória, sem instauração de procedimento administrativo, além do pagamento das diferenças remuneratórias do período de janeiro de 2016 a setembro de 2016; a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a corré por ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI), e julgou improcedente o pedido de danos morais e

parcialmente procedentes os pedidos em face do Estado, determinando o restabelecimento da jornada e o pagamento das diferenças (CPC, art. 487, I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a redução unilateral da carga horária de servidora pública, com decesso remuneratório, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, e se, reconhecida a invalidade, impõe-se o restabelecimento da jornada e o pagamento das diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redução de carga horária com repercussão negativa na remuneração configura medida restritiva e lesiva, cuja validade exige observância do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

A servidora exerce de forma contínua e reiterada a jornada de 200 horas mensais, sem caráter precário, e a redução ocorre unilateralmente e sem motivação formal, conforme contracheques e nota técnica constantes dos autos.

O poder de autotutela administrativa, embora reconhecido, não afasta as garantias fundamentais quando o desfazimento ou alteração de situação consolidada produz efeitos concretos desfavoráveis ao administrado, exigindo prévio processo administrativo, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 138 (RE 594.296/MG).

A inexistência de procedimento administrativo e de motivação formal previamente à supressão de parcela remuneratória consolidada compromete a legalidade do ato e impõe sua invalidação, com restabelecimento da jornada e recomposição das diferenças devidas.

A orientação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará converge para a nulidade de redução de carga horária com impacto remuneratório quando ausentes motivação idônea e processo administrativo, preservando-se a segurança jurídica e o devido processo legal, com restituição das diferenças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução de carga horária de servidora pública com decesso remuneratório exige prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de motivação formal e de procedimento administrativo prévio torna nulo o ato que reduz jornada exercida de forma contínua e suprime parcela remuneratória consolidada.

Reconhecida a nulidade, impõe-se o restabelecimento da carga horária ao patamar anteriormente praticado (ou ao padrão do cargo, se mais benéfico) e o pagamento das diferenças remuneratórias apuradas em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 02.08.2007 (Tema 138 da Repercussão Geral); TJPA, Apelação Cível nº 0008428-47.2019.8.14.0031, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0002808-41.2010.8.14.0008, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.03.2025; TJPA, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 0819460-36.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, porém, negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 26 de março de 2026 e término em 06 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 08 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Condenação em Danos Morais
, ajuizada por
GRACIELA KRAUSE SANTOS
, servidora pública estadual ocupante do cargo de professora de Biologia da rede estadual de ensino.

A decisão recorrida lançada ao
ID. 29731181
julgou a demanda nos seguintes termos: (i)
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Grace Carina Samuelsson Kuhn
, extinguindo o processo em relação a ela sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC; (ii)
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
; e (iii)
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do Estado do Pará
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para
condenar o ente estatal a restabelecer a carga horária da autora ao patamar anteriormente exercido antes da redução ocorrida em 2016, ou ao padrão vigente para o cargo, se mais benéfico
, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como
ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período de janeiro de 2016 a setembro de 2016
, correspondentes à diferença entre a remuneração efetivamente recebida e aquela que seria devida com a carga horária integral, valores a serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (
Núm. 29731188
), o
Estado do Pará
sustenta, em síntese, que: (i) a sentença merece reforma, porquanto a Administração Pública possui discricionariedade para organizar a carga horária de seus servidores conforme critérios de conveniência e oportunidade; (ii) não há direito adquirido do servidor público à manutenção de determinado regime jurídico ou jornada de trabalho; (iii) a redução da carga horária observou os parâmetros da legislação estadual aplicável, notadamente a Lei Estadual nº 8.030/2014, inserindo-se no âmbito da autonomia administrativa; (iv) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inexistência de direito subjetivo do servidor à alteração ou manutenção de carga horária quando a medida decorre da organização administrativa; e (v) inexistiria ilegalidade no ato administrativo impugnado, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no
Núm. 29731191
, pelo desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, com eventual majoração dos honorários recursais.

Distribuída a relatoria do recurso a este Desembargador, recebi a apelação em
duplo efeito
- Núm. 30792630.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento-
Núm. 31003467.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que reduziu a carga horária da servidora pública municipal GRACIELA KRAUSE SANTOS, de 200 para 140 e 150 horas mensais, com repercussão direta sobre sua remuneração, sem prévia instauração de procedimento administrativo.

Pretende o apelante ver reformada a sentença que concedeu a segurança, sob o argumento de que tal redução observou os parâmetros da legislação estadual aplicável, notadamente a Lei Estadual nº 8.030/2014, inserindo-se no âmbito da autonomia administrativa, em observância na conveniência e oportunidade da Administração.

De início, relembro que a redução de carga horária de servidor público, quando implicar decesso remuneratório, configura medida de conteúdo restritivo e lesivo, cuja validade condiciona-se ao cumprimento do devido processo legal, especialmente com a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso dos autos, restou incontroverso que a servidora vinha exercendo a jornada de 200 horas mensais de forma contínua e reiterada, sem qualquer natureza precária, e que a redução se operou de maneira unilateral, conforme evidenciado nos contracheques acostados no Num. 29730936 - Pág. 4/11 e Num. 29730937 - Pág. 1/1, sem comprovação nos autos que a Administração Pública tenha instaurado procedimento administrativo ou oportunizado defesa à servidora antes de suprimir parcela remuneratória consolidada.

É consabido que o poder de autotutela da Administração – ainda que reconhecido pela Súmula 473 do STF – não se sobrepõe às garantias fundamentais quando houver efeitos concretos sobre a esfera jurídica do servidor. Conforme fixado no julgamento do
Tema 138 da Repercussão Geral
(RE 594.296/MG), a anulação de ato administrativo que repercuta desfavoravelmente na esfera individual do administrado exige prévio processo administrativo.

Vejamos:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo

Dessa forma, a ausência de motivação formal e de procedimento regular torna inválido o ato que promoveu a redução da carga horária e, por conseguinte, da remuneração da servidora.

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária, determinando a anulação de ato administrativo que reduziu carga horária da autora, professora da rede pública, de 200 para 100 horas mensais, sem instauração de processo administrativo, com pagamento das diferenças salariais relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a redução da carga horária de servidora pública municipal, com repercussão remuneratória, sem prévio processo administrativo, e se tal conduta gera o dever de indenizar ou restabelecer os valores suprimidos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício da autotutela administrativa, quando repercute em direitos já exercidos pelo servidor, exige a observância do contraditório e da ampla defesa
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1.
A redução de carga horária de servidor público, com repercussão na remuneração, exige prévio processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa. 2. A ausência de motivação e de procedimento prévio torna nulo o ato administrativo que reduziu carga horária já exercida de forma contínua. 4. A ausência de motivação formal e de processo administrativo prévio compromete a validade do ato administrativo e afronta os princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal. 5. A redução da carga horária impactou diretamente na remuneração da servidora, caracterizando-se como medida de natureza punitiva, a exigir a garantia do devido processo legal
. 6. Aplicação do entendimento firmado pelo STF no RE 594 .296/MG, com repercussão geral reconhecida, quanto à necessidade de prévio procedimento administrativo para a anulação de atos administrativos com efeitos concretos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00084284720198140031 26908863, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Público) – grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidora pública municipal para restabelecimento de carga horária de 200h/mensais, reduzida unilateralmente pela administração para 100h/mensais, sem a devida motivação e sem observância do devido processo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia consiste em saber se a redução da carga horária da servidora, com consequente redução remuneratória, poderia ocorrer sem a instauração de procedimento administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem firmado o entendimento de que a redução da carga horária de servidor público municipal deve ser precedida de motivação formal e de procedimento administrativo adequado, sob pena de nulidade do ato. 4. A ausência de contraditório e ampla defesa, bem como de justificativa idônea para a redução da jornada, configura violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.
5. O restabelecimento da jornada anterior se impõe, tendo em vista o caráter alimentar da remuneração e a necessidade de observância dos direitos fundamentais do servidor público. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e provida. Determinado o restabelecimento da carga horária de 200h/mensais da servidora apelante. "Tese de julgamento: 1. A redução da carga horária de servidor público municipal, com impacto remuneratório, exige a prévia instauração de procedimento administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00028084120108140008 25565715, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 10/03/2025, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre – PA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível manejada contra sentença em mandado de segurança. A sentença confirmou liminar que determinara o restabelecimento da carga horária da servidora impetrante para 180 horas mensais, com pagamento retroativo, e foi proferida sem trânsito em julgado. O agravante alegou urgência diante da imposição de multa e execução provisória da obrigação de fazer. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, notadamente quanto à (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave ou de difícil reparação ao ente público agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O efeito suspensivo à Apelação Cível, nos casos de confirmação de tutela provisória, pode ser concedido excepcionalmente, desde que demonstrados a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação ( CPC, art. 1 .012, § 4º). 4. No caso concreto, a decisão agravada destacou a ausência de plausibilidade jurídica das alegações do Município quanto à inexistência de direito líquido e certo da servidora.
5 . A jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a necessidade de procedimento administrativo prévio para redução de carga horária e vencimentos de servidor público, com observância ao contraditório e ampla defesa. 6. A redução unilateral e imotivada da jornada, sem comprovação de interesse público concreto ou redução efetiva de demanda educacional, afronta os princípios do devido processo legal e da legalidade administrativa
.
7. A medida administrativa impugnada interfere em verba de natureza alimentar, agravando o risco de dano de difícil reparação à servidora, e não há nos autos comprovação da alegada necessidade emergencial ou interesse público preponderante.
8. Inexistem novas circunstâncias jurídicas que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente adotado. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível, em hipóteses de confirmação de tutela provisória, exige demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art . 1.012, § 4º, do CPC.
2. A redução de carga horária e vencimentos de servidor público, quando feita unilateralmente e sem motivação idônea ou procedimento administrativo, configura violação ao devido processo legal e afronta a jurisprudência consolidada do STF (Tema 138 da Repercussão Geral)
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 1º e 4º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j . 02.08.2007 (Tema 138 da Repercussão Geral); TJPA, AI nº 2728897, Rel. Des . Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.02.2020.(TJ-PA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO: 08194603620248140000 28713652, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

No presente caso, o apelante não demonstrou que carga horária inicial da servidora tenha sido concedida a título provisório ou vinculado a condições resolutivas específicas, portanto, a alteração arbitrária da jornada, com redução salarial no período reconhecido pela sentença (de janeiro de 2016 a setembro de 2016), e sem prévio processo administrativo, representa afronta direta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, e do devido processo legal.

Feitas tais considerações, escorreita a sentença que concedeu a segurança e determinou a anulação do ato administrativo, com o restabelecimento da carga horária da impetrante e a devolução das diferenças remuneratórias devidas, devidamente atualizadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ, PORÉM, DESPROVEJO-O
, mantendo, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo de origem, conforme fundamentos do voto.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026